Tribunal: TJDFT
Processo: 0749660-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS RECENTE. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de ação de alimentos compensatórios ajuizada por ex-cônjuge mulher em que o d. Juízo “a quo” deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para arbitrar alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor no importe de 04 (quatro) salários-mínimos.
2. Os alimentos compensatórios visam reduzir os efeitos do desequilíbrio econômico-financeiro entre o casal, quando uma das partes fica na administração exclusiva dos bens comuns ou quando há grave alteração no padrão de vida de um cônjuge em detrimento do outro.
3. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva aferição de desequilíbrio econômico-financeiro após o divórcio e partilha de bens, ocorrida recentemente, devendo os fatos serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória, eis que avaliar o empobrecimento ou enriquecimento substancial dos ex-cônjuges após o fim do relacionamento conjugal, em sede antecipatória, perpassa por um critério subjetivo, demonstrando que os alimentos compensatórios, se aplicados, devem permear todas as provas produzidas por ambas as partes litigantes, a tempo e modo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.